Tribunal: TJDFT
Processo: 0720651-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em execução fiscal promovida pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980 e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 566.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
4. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão do exequente por tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional da pretensão da cobrança do crédito.
5. No caso, não se pode dizer que a execução estava paralisada devido a inércia do exequente. A paralisação do feito se deu por razões inerentes ao mecanismo judicial, sendo aplicável ao presente caso a incidência da Súmula 106 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente tendo em vista que não houve inércia do Distrito Federal em impulsionar o feito pelo prazo de cinco anos.”
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei n. 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018;
TJDFT: Acórdão 1975512, 0748878-06.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1938118, 0732780-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; etc.